Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13o, E ART. 147, § 1o, CP). PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. ÁUDIOS AMEAÇADORES. CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher (CP, art. 129, § 13o) e ameaça contra a mulher (CP, art. 147, § 1o), ambos praticados em contexto de violência doméstica, aplicando-se as penas de reclusão e detenção em regime inicial semiaberto, além de indenização mínima fixada em R$ 500,00. O apelante busca: (i) absolvição pelo crime de ameaça por insuficiência probatória; (ii) revisão ou afastamento da indenização; e (iii) concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se há prova suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça;(ii) estabelecer a possibilidade de revisão da indenização civil mínima;(iii) determinar a competência para análise da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova.
4. No caso dos autos, a vítima afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que foi ameaçada de morte pelo réu instante antes de ser fisicamente agredida. Seu relato mostra-se coerente e encontra respaldo nos áudios de teor intimidatório enviados pelo acusado pouco antes dos fatos, bem como em seu comportamento ameaçador posteriormente, revelando um contexto contínuo de intimidação e violência.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples exteriorização da promessa de mal injusto e grave capaz de causar fundado temor ao seu destinatário.
6. O fato de a vítima entrar em contato com o réu meses após os fatos narrados na denúncia, a fim de reaver prejuízos patrimoniais, não afasta a consumação do crime de ameaça praticado anteriormente.
6. A indenização civil mínima, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), é proporcional às consequências das agressões e ao caráter pedagógico da medida, inexistindo motivo para sua redução.
7. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.